Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710172-69.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDAS: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, FRANCISCA RENATA GOMES E SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDORES. CADEIA DE CONSUMO. DISTRATO, EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 10 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Conforme a Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas” 2. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil - CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil). 3. No âmbito dos contratos de consumo, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, 25, § 1o); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência. 4. Na hipótese, há solidariedade automática decorrente de atuação conjunta - em consórcio - da cooperativa e das empresas, nos termos do art. 28 §o 3o, do CDC: "As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código." 5. "Consórcio nada mais é do que a união pontual de empresas para realização de empreendimento específico, como, por exemplo, determinada incorporação imobiliária (venda de unidades imobiliárias durante a construção). (...) Em caso de consórcio, todos os fornecedores são solidariamente responsáveis perante o consumidor pelas obrigações assumidas e pelas consequências (responsabilidade civil) decorrentes de eventual descumprimento do contrato de consumo." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p.214) 6. Em outras palavras, quando há união esporádica de pessoas para realizar empreendimento no mercado de consumo, configura-se consórcio, com atração da regra da responsabilidade solidária que abrange toda e qualquer obrigação - originária ou sucessiva - do contrato de consumo, sem prejuízo, por obvio, de posterior ação regressiva entre os fornecedores. 7. Na hipótese, todas as rés participaram da cadeia de consumo. Portanto, em que pese o termo de distrato ter sido assinado somente entre a consumidora e a Cooperativa, diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados solidariamente 8. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil: prazo prescricional de dez anos. 9. Recurso conhecido e provida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 470 e 472, ambos do Código Civil, e 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que restou comprovado que a recorrida se obrigou, por força do distrato, a restituir à autora o valor pago pela aquisição da unidade habitacional em discussão, tendo a recorrente apenas sido contratada para prestar serviços de elaboração de projetos de engenharia e arquitetônico. Pede, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 40918445). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 470 e 472, ambos do CC, e 338 e 339, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Todas as rés participaram da cadeia de consumo. (...) Portanto, em que pese o termo de distrato ter sido assinado somente entre a consumidora e a COOHEDUC, diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados, solidariamente, pela devolução dos valores pagos pela consumidora. (...) Em face dessas considerações, está clara a responsabilidade solidária e legitimidade passiva da VERTICAL e da GW. A sentença deve ser reformada neste ponto. As empresas são solidariamente responsáveis pelas obrigações previstas no termo de distrato” (ID 36903947). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 40918445). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025